Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-12.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000568-12.2025.8.11.0011
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IZAC PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 027.624.551-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINARES AFASTADAS. PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. PACIENTE IDOSO. URGÊNCIA. RISCO DE PERDA DE VISÃO BILATERAL IRREVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SÁUDE. DIRECIONAMENTO. REALIZADO POR PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE PRIVADO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA OBSERVÂNCIA AO TEMA 1033 DO STF. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de Sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso o custeio, com urgência, de três sessões de injeção intravítrea de antiangiogênico (Eylia) em cada olho e uma sessão de panfotocoagulação a laser em favor de paciente idoso com edema macular e retinopatia diabética proliferativa (CID H36.0), bem como outros procedimentos e medicamentos necessários, conforme prescrição médica.

2. Tratamento padronizado pelo SUS, cadastrado no SISREG desde janeiro de 2025, cuja realização foi frustrada por demora injustificada do poder público.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(I) verificar a competência do juízo cível diante do valor estimado da causa;

(II) analisar se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir;

(III) definir se é legítima a imposição judicial para fornecimento de tratamento padronizado, e qual ente público deve ser responsabilizado pelo seu custeio.

III. Razões de decidir

4. A Vara Cível é competente, pois o valor da causa é estimativo e não inviabiliza a jurisdição comum em ações voltadas à efetivação do direito à saúde.

5. O interesse de agir está caracterizado diante da tentativa frustrada de regulação via SISREG, somada à urgência do quadro clínico.

6. O tratamento é padronizado, necessário e eficaz, conforme laudo do NAT e prescrição médica, não sendo justificada a demora no atendimento.

7. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela promoção da saúde (CF/1988, arts. 23, II, e 196), mas o cumprimento da obrigação pode — e deve — ser direcionado ao ente competente segundo a repartição de atribuições.

8. O STF, no Tema 793, validou o direcionamento judicial da obrigação de fazer ao ente responsável, sem afastar a solidariedade. No caso, o Estado de Mato Grosso é o ente competente para execução do tratamento de maior complexidade, enquanto ao Município de Curvelândia cabem obrigações de apoio logístico.

9. A execução de tratamento por meio de bloqueio judicial e prestador privado impõe o controle do ressarcimento com base no Tema 1033 do STF, mediante incidente de cumprimento de sentença no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença ratificada em sede de remessa necessária. Determinação de instauração de cumprimento de sentença para controle de eventuais excessos no pagamento ao prestador privado, com observância ao Tema 1033 do STF.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a imposição judicial para fornecimento de tratamento médico padronizado pelo SUS, quando demonstrada a urgência e a omissão do ente público.
2. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo possível o direcionamento da obrigação ao ente com competência técnico-administrativa para executar o serviço.
3. O custeio de tratamento por meio de prestador privado, viabilizado por bloqueio judicial, deve observar os parâmetros do SUS, conforme fixado no Tema 1033 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STF, RE 666.094, Tema 1033; TJMT,
N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,

j. em 19/12/2024; TJ
MG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.215693-0/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, j. em 30/10/2025; TJMT; N.U 1007658-86.2022.8.11.0040,

Jones Gattas Dias, j. em 14/08/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Izac Pereira de Magalhães, em desfavor do Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia, determinou aos entes públicos custearem em favor do Recorrente 03 (três) sessões em cada olho de injeção intravítrea de antiangiogênico (EYLIA) e 01 (uma) sessão de panfotocoagulação à laser em ambos os olhos e, demais procedimentos, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários para seu tratamento da saúde

Além disso, submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC (id. 309759887).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este e. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, opinou pela ratificação da sentença, ponderando, no entanto, a necessidade de se instaurar incidente de cumprimento de sentença no juízo de origem, para apurar eventual excesso de pagamento à luz do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1033, que trata da compensação entre SUS e prestadores privados (id. 325069387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Remessa Necessária de Sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia a fornecerem a parte autora o tratamento médico pleiteado
.

Extrai-se dos autos que Izac Pereira de Magalhães, com 78 anos de idade, diagnosticado com edema macular e retinopatia diabética proliferativa (CID H360), pleiteou o fornecimento de três sessões de injeção intravítrea de antiangiogênico (Eylia) em cada olho, bem como uma sessão de panfotocoagulação a laser em ambos os olhos, conforme prescrição médica, sob pena de evolução para cegueira bilateral irreversível.

Narra que, embora o tratamento estivesse regulado no SISREG desde janeiro de 2025, não havia previsão concreta para sua realização, sendo necessária intervenção judicial para garantir o início célere do tratamento.

Diante disso, pleiteou a tutela de urgência. No mérito, o provimento da ação para condenar o Estado de Mato Grosso e Município de Curvelândia ao custeio integral do tratamento cirúrgico e de todas as despesas médicas correlatas, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Além disso, atribuído à causa o valor de R$ 24.600,00.

O pedido liminar foi deferido para determinar ao Estado de Mato Grosso custear os procedimentos médicos e o Município se responsabilizar pela locomoção, alimentação e estadia da parte autora e um acompanhante, acaso seja necessário a realização dos procedimentos fora desta Comarca.

Instado, o laudo do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) O parecer do NAT concluiu que o tratamento solicitado é necessário, eficaz, padronizado pelo SUS e adequado ao quadro clínico do paciente.

Em contestação o Estado de Mato Grosso arguiu, em preliminar, incompetência do juízo em razão do valor da causa e ausência de requerimento administrativo prévio. No mérito, postulou direcionamento da obrigação ao Município, renovação trimestral de receita, limite de valores do teto da tabela SUS e bloqueio de valores gradual, indicação de conta bancária para recair as constrições, afastamento de multa e remessa ao CEJUSC, em caso de descumprimento.

Por sua vez, o Município de Curvelândia pugnou pelo redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, à luz da jurisprudência consolidada (STF – Tema 793), e pela exclusão das astreintes.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os fundamentos já expostos na petição inicial, sem acréscimos relevantes.

Não houve manifestação em primeiro grau do representante do Ministério Público

Diante da inércia do ente público, o juízo de origem determinou o bloqueio judicial de valores das contas do Estado de Mato Grosso, a fim de garantir o custeio do tratamento necessário.

Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por IZAC PEREIRA DE MAGALHÃES em face do Estado de Mato Grosso e do MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA/MT, na qual pleiteia a realização 03 (três) sessões em cada olho de injeção intravítrea de antiangiogênico (EYLIA); 01 (uma) sessão de panfotocoagulação à laser em ambos os olhos.

A parte autora, informa que possui edema macular + retinopatia diabética proliferativa (CID H360). [...]

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, necessário se faz a presente demanda, a fim de determinar o cumprimento daquele comando originário.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial constante na presente ação, confirmando a liminar, para o fim de DETERMINAR que os demandados forneçam as 03 (três) sessões em cada olho de injeção intravítrea de antiangiogênico (EYLIA) e 01 (uma) sessão de panfotocoagulação à laser em ambos os olhos e, demais procedimentos, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários para tratamento da saúde do requerente, sendo devidamente comprovado. [...]” (id. 309759887).

No caso em exame, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados em desfavor da Fazenda Pública Estadual e Municipal, decisão que atrai a incidência da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, de início, que, tratando-se de reexame necessário, o Tribunal encontra-se autorizado a proceder ao reexame integral da sentença, podendo reformá-la, no todo ou em parte, em razão do efeito translativo pleno, corolário do princípio inquisitivo.

Passa-se, pois, à análise das preliminares suscitadas.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, em razão do valor da causa e da alegada competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública,
não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência do juízo, formulada pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, mostra-se genérica, porquanto se fundamenta unicamente na crítica ao valor atribuído à causa, o qual foi fixado apenas para fins fiscais.

Em ações que tratam do direito à saúde, o valor da causa possui caráter estimativo e não afasta, por si só, a competência da Vara Cível, especialmente diante da natureza inestimável da prestação requerida.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

Contudo, o referido critério objetivo admite relativização como no caso de demanda cujo objeto é a efetivação do direito fundamental à saúde, cuja pretensão tem por natureza valor inestimável.

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.2. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Não subsiste a preliminar de ausência de interesse processual fundada na alegação de inexistência de requerimento administrativo prévio,

nos termos dos Enunciados do CNJ e do Tema 350 do STF (RE 631.240).

A tese firmada no Tema 350 do STF refere-se à concessão de benefícios previdenciários, razão pela qual sua aplicação ao campo do direito à saúde deve ser cautelosa e devidamente contextualizada.

Em matéria de saúde, o direito à vida e à integridade física impõe que o acesso à jurisdição seja assegurado sempre que configurada a omissão do ente público na prestação de assistência, independentemente de exaurimento da via administrativa.

No caso concreto, constam nos autos documentos que comprovam a tentativa administrativa, materializada pelo cadastro no SISREG, sem que tenha havido o devido atendimento.

Dessa forma, fica evidenciada a presença do interesse de agir, com base não apenas na urgência médica e na hipossuficiência econômica, mas também na efetiva tentativa frustrada de obter o tratamento diretamente junto ao ente público.

Diante desse cenário, o ajuizamento da demanda mostra-se legítimo, necessário e proporcional, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

2. DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se a definir se o Estado de Mato Grosso e o Município de Curveândia podem ser compelido judicialmente a custear tratamento médico não padronizado pelo SUS — especificamente, três sessões de injeção intravítrea de antiangiogênico (Eylia) em cada olho, bem como uma sessão de panfotocoagulação a laser em ambos os olhos — prescrito por médico especialista a idoso hipossuficiente, diante da urgência e, por outro lado, da demora da administração no fornecimento do tratamento, que é ofertado pela rede pública.

No caso concreto, os laudos médicos juntados aos autos demonstram que o idoso apresenta edema macular e retinopatia diabética proliferativa (CID H36.0), quadro clínico grave cuja evolução pode resultar em cegueira bilateral.

A documentação médica aponta expressamente a necessidade da cirurgia como única via terapêutica eficaz para contenção a patologia e a demora pode causar agravamento do quadro clínico com risco de evolução para cegueira bilateral irreversível.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional também prevê que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo dever de promover a saúde pública (art. 23, II, da CF/88). No entanto, ao julgar o RE n. 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Grifei

Ressalte-se, pois, que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes da federação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente público competente, conforme a repartição constitucional de atribuições.

Nessa linha, verifica-se que a prestação do serviço de saúde requerida — de elevado custo e complexidade — insere-se no âmbito das atribuições do Estado de Mato Grosso, a quem compete, prioritariamente, a execução de ações dessa natureza. Enquanto aquelas como locomoção, estadia e outras, na esfera da municipalidade, como bem fundamentado na sentença em reexame.

A propósito, confira a jurisprudência:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alto Araguaia contra decisão de primeiro grau que deferiu o fornecimento da cirurgia de artroplastia total de quadril à agravada, determinando o cumprimento solidário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alto Araguaia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de fornecimento do tratamento de média e alta complexidade deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando o princípio de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. Embora haja responsabilidade solidária entre os entes federados na prestação de serviços de saúde, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente para o procedimento, primariamente o Estado de Mato Grosso, devido à complexidade da cirurgia solicitada.

4. A orientação é corroborada pelos Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que determinam a observância da repartição de competências nas obrigações solidárias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. É de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, em virtude da repartição de competências do SUS, a prestação de serviços de saúde de média e alta complexidade. 2. O direcionamento ao ente estadual não exclui a responsabilidade solidária dos demais entes em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. (N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Logo, a sentença em reexame direcionou adequadamente as obrigações impostas à luz do Tema 793 do STF e da legislação pertinente à área da saúde, especialmente no que se refere à repartição de competências entre os entes federativos.

Todavia, como bem assinalado pelo representante ministerial:

“[...]

os procedimentos realizados — embora amparados pelo direito à saúde — foram custeados por verbas públicas bloqueadas judicialmente e executados por prestadores privados, em situação em que havia previsão e oferta pelos entes públicos, mediante protocolo de regulação já iniciado pelo autor.

Logo, deve ser observada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1033, segundo a qual:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”
(RE no 666.094/DF). [...]” Destaquei

Desse modo, mostra-se adequado a instauração de incidente de cumprimento de sentença no juízo de origem, com vistas à apuração de eventual excesso de pagamento a prestador de serviço de saúde privado e à restituição de valores ao erário, caso configurada a inobservância ao precedente qualificado da Suprema Corte.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO.
DEMORA EXCESSIVA NA FILA DO SUS. BLOQUEIO DE VALORES. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TEMA 1033 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência determinando a realização de cirurgia de artroplastia primária bilateral de joelhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela realização da cirurgia deve recair sobre o Estado de Minas Gerais ou sobre o Município de Ituiutaba; (ii) estabelecer se eventual bloqueio de valores deve observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1033.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demora excessiva de mais de três anos desde a inclusão do paciente na fila do SUS configura violação ao direito fundamental à saúde e comprova a necessidade do procedimento.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, cabendo ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências.
5. A cirurgia requerida é classificada como de alta complexidade, cuja responsabilidade primária, nos termos do art. 17, IX, da Lei no 8.080/1990, recai sobre o Estado-membro.
6. A Deliberação CIB-SUS/MG no 4.498/2023 não incluiu o Município de Ituiutaba entre aqueles que assumiram a gestão plena de procedimentos de média e alta complexidade, razão pela qual não lhe cabe a responsabilidade primária no caso.
7. Quanto ao bloqueio de valores, aplica-se a tese fixada no Tema 1033 do STF (RE 666.094/DF), segundo a qual o ressarcimento por serviços prestados por unidades privadas deve observar os parâm etros da Tabela do SUS, ajustados pelo IVR, critério igualmente aplicável ao sequestro judicial de verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações e serviços de saúde, cabendo ao magistrado direcionar a obrigação segundo a repartição de competências, recaindo sobre o Estado a responsabilidade primária nos casos de alta complexidade quando o município não integra a gestão plena. 2. O bloqueio judicial de valores para custeio de procedimento médico em unidade privada deve observar os critérios de ressarcimento fixados no Tema 1033 do STF, limitados à Tabela do SUS ajustada conforme o IVR.[...]” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.215693-0/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2025, publicação da súmula em 03/11/2025) Destaquei

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à saúde. Internação em hospital particular por ausência de vaga no sus. Ressarcimento de despesas médicas. Limitação à tabela sus. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Recurso desprovido com adequação parcial da sentença.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das despesas médicas do Apelante com base na Tabela SUS, confirmou a liminar deferida e declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Estado foi isento do pagamento de custas processuais, mas condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ressarcimento das despesas médicas decorrentes de internação em hospital particular, motivada por ausência de vaga em UTI do SUS, deve observar os valores efetivamente pagos ou ser limitado à Tabela SUS; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa à luz da tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

O Tema 1313 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que, em ações que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

O acórdão paradigma do Tema 1313 foi publicado em 16.06.2025 e possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, não havendo suspensão nacional ou decisão que impeça sua aplicação imediata.

A prestação do serviço de saúde em unidade privada, diante da omissão do Poder Público, gera o dever de ressarcimento por parte do Estado, conforme os princípios constitucionais do direito à vida e à saúde (CF, art. 6o e art. 196) e a responsabilidade solidária dos entes federados.

O ressarcimento, todavia, deve observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STF no julgamento do Tema 1033 (RE 666.094/DF), que fixou como critério a Tabela SUS ajustada segundo os valores fixados pela ANS.

O entendimento consolidado do STF e do TJMT é no sentido de que, embora haja responsabilidade estatal pelo custeio das despesas, o valor do reembolso deve observar os limites estabelecidos pela Tabela SUS, aplicável inclusive em casos de urgência e ausência de rede pública disponível. [...] (N.U 1007658-86.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Forte nesses fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
, em sede de Remessa Necessária.

Por fim, ressalto apenas que se faz necessário a instauração de cumprimento de sentença para ser observado o disposto no Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025